Tribunal: TJMT
Processo: 1089496-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089496-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (RECORRENTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (RECORRIDO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. HONRA E IMAGEM. CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Leonardo Pio da Silva Campos contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de Roberta Vieira Borges. A controvérsia decorre da publicação, pela Recorrida, de links antigos relacionados à prisão e recebimento de denúncia por contravenção penal supostamente praticada pelo Recorrente, postagens realizadas sem mencionar sua posterior absolvição. O Recorrente alegou violação à sua honra e imagem e pleiteou indenização por danos morais e retratação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão
: (i)
determinar se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença por fundamentação deficiente;
(ii)
verificar se a publicação de links antigos, descontextualizados e sem menção à absolvição do Recorrente configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral e obrigação de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa, pois, à luz da causa de pedir, os fatos relevantes já estavam suficientemente delineados nos autos, sendo dispensável a oitiva de testemunhas.

4. A alegação de nulidade da sentença por fundamentação deficiente não prospera, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, exige-se apenas a exposição dos fundamentos essenciais que formam o convencimento do juízo.

5. A publicação de links antigos, que retratavam fatos anteriores à absolvição judicial do Recorrente, sem qualquer menção à sentença absolutória por inexistência do fato (CPP, art. 386, III), caracteriza conduta dolosa e desleal, violando o direito à honra e à imagem.

6. A liberdade de expressão não é absoluta e deve ser ponderada com os direitos da personalidade, sendo vedada a divulgação de informações com animus difamandi, sobretudo quando desatualizadas e apresentadas de modo parcial, gerando percepção distorcida da realidade.

7. A Recorrida, como conselheira estadual da OAB à época dos fatos, detinha conhecimento do arquivamento do processo disciplinar e da absolvição do Recorrente, sendo injustificável a omissão intencional dessa informação.

8. A conduta da Recorrida ultrapassou os limites do direito à informação, configurando abuso de direito e prática de ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

9. Demonstrado o abalo à imagem do Recorrente, a repercussão negativa e o sofrimento moral, é devida a indenização por danos morais no valor de R\$ 25.000,00, além da retratação pública no perfil da Recorrida na rede social Instagram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A publicação em rede social de links antigos que noticiam fatos superados por decisão absolutória, sem menção a essa absolvição, configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais.

2. A liberdade de expressão encontra limite nos direitos à honra e à imagem, sendo ilícita a conduta que, dolosamente, omite elementos essenciais à veracidade da informação.

3. É cabível a imposição de retratação pública quando configurado abuso do direito de informação e comprovado o prejuízo moral à parte ofendida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPP, art. 386, III; Lei 8.906/1994, art. 72, § 2o; CPC, art. 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.771.866/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente a “AÇÃO DE INDENIZATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” que por
Leonardo

Pio da Silva Campos
promoveu contra
Roberta Vieira Borges
.

Nas razões recursais, a parte Recorrente/Reclamante suscita, preliminarmente,
(i)
cerceamento de defesa e
(ii)
nulidade da sentença por “vício de fundamentação insanável”.

No mérito, alega, em apertada síntese, que não pretende apagar os fatos, mas responsabilizar a Recorrida pela intenção dolosa e a falta de compromisso ético em trazer à tona fatos passados.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar (totalmente) procedente os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando
(i)
que a mera reprodução de
link
pela Recorrida não pode ser considerada ilícita,
(ii)
que a postagem, embora tenha causado algum desconforto, a conduta encaixa-se dentro do direito de crítica e opinião
(iii)
que “
quando a vida privada de um candidato se entrelaça com aspectos éticos, jurídicos ou criminais, a divulgação dessas informações torna-se legítima e necessária para garantir que os eleitores tenham pleno conhecimento dos antecedentes daqueles que desejam representá-los”
;
(iv)
que não inventou, não deturpou ou teceu comentários, tão somente repostou
links
em forma de resposta.

Pede seja rejeitada a questão preliminar de cerceio de defesa e, no mérito, postula o desprovimento do recurso inominado.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

Analiso as questões dilatórias.

Na
preliminar de cerceamento de defesa
, o Recorrente informa que ao manifestar-se sobre os termos da contestação, requereu a oportunidade de produzir provas orais (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) para demonstrar a ofensa, a repercussão do dano e o constrangimento gerado pela conduta da Recorrida.

Considerando os contornos da causa de pedir, não se faz necessária para o esclarecimento dos fatos deduzidos a prova oral postulada.

A segunda preliminar, de
nulidade por vício de fundamentação insanável
, ao argumento de que o juízo singular “
... não se ateve na análise de todos os elementos integrantes da lide
”, também não merece acolho, porquanto no Sistema de Juizados Especiais Cíveis é bastante que a sentença mencione os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes hauridos na prova dos autos.

No mérito
, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

A causa de pedir na presente demanda residiu em afirmação feita pelo Autor/Recorrente de que a Reclamada/Recorrida reproduzira diversas mídias em rede social com a intenção clara de vincular o contexto de violência doméstica contra a mulher à sua imagem (imagem do Recorrente).

Aduz que esse fato ocorreu num contexto em que um determinado advogado, então exercendo a função de conselheiro estadual da OBA/MT, postou vídeo misógino, abrindo ensanchas a inúmeras manifestações de parte de várias advogadas, o que por sua vez ensejou as postagens feitas pela Recorrida, as quais foram invectivadas pelo ora Recorrente, cujo teor trata de informações sobre prisão do Recorrente e recebimento da denúncia por agressão à sua esposa. Numa outra postagem a Recorrida tece considerações pejorativas ao Recorrente (
Grande liderança né?
).

Não há dúvidas sobre a existência desses fatos, que efetivamente ocorreram.

Todavia, convém considerar.

Os autos versam sobre questão que perpassa o eterno embate entre direitos de índole constitucional.

Com efeito, a colisão entre direitos fundamentais é fenômeno bastante comum ao aplicador do direito, na medida em que, não raro, contrapõem-se o direito à liberdade de expressão e de informação com a necessidade de proteção aos direitos da personalidade.

Não havendo direitos absolutos, portanto inexistindo uma hierarquia entre direitos fundamentais, pois todos são relevantes para a proteção da dignidade humana, cumpre ao intérprete proceder a uma análise de ponderação de bens e interesses em cotejo, fundado no princípio da proporcionalidade, para determinar qual deles irá prevalecer em face do outro.

Diversamente do que sustenta a Recorrida em suas contrarrazões, a postagem dos
links
increpados em rede social não pode ser considerada conduta que se enquadra no direito de crítica ou de opinião, porquanto a crítica e a opinião exigem manifestação do pensamento sobre um fato, ao passo que a postagem de
links
, ou melhor, dos
links
em comento não se afinam com manifestação do pensamento.

Note-se que, a rigor, o teor contido nos referidos
links
podem mesmo

configurar-se como informativos acerca das situações consistentes na prisão e no recebimento da denúncia contra o Recorrente.

Convém, entretanto, indagar se mesmo isso, ou somente isso, equivaleria a uma conduta anódina ?

Entendo que não. Explicito.

Os links postados em rede social cuidavam de fatos ocorridos em maio do ano de 2020 (quando ocorreu a suposta agressão) e o recebimento da denúncia, pouco tempo depois.

A denúncia imputou ao Recorrente apenas e tão somente a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP (
praticar vias de fato contra alguém
), cuja pena é de prisão simples de 15 dias a 03 meses, e multa de cem mil a um conto de réis.

Devido aos fatos ocorridos em 2020, restritos à sua família, o Recorrente, que então presidia a OAB/MT, teve de submeter-se a processo disciplinar no Conselho Federal da OAB por decorrência da incompatibilidade de seguir presidindo a OAB Secional Mato Grosso por supostamente ter praticado conduta consistente em violência doméstica contra sua esposa, o que poderia caracterizar inidoneidade moral para o exercício profissional.

Em 16-fevereiro-2021 foi prolatada a sentença nos autos da ação penal, absolvendo o ora Recorrente, sob o fundamento de
não constituir o fato infração penal (CPP. Art. 386, III), o que determinou a sorte do processo administrativo no Conselho Federal do órgão classista
.

Conquanto os processos administrativos disciplinares tramitem em sigilo, esse manto é, por força da norma contida no art. 72, § 2o, da Lei no 8.906/941, necessariamente levantado, é dizer, tornam-se públicos quando atingem seu término, de modo que é lícito e correto presumir que a Recorrida tivesse plena ciência da solução jurídica dada ao referido procedimento, mesmo porque ela era conselheira estadual da OAB/MT à época dos fatos.

Então, uma vez ciente de que o Recorrente, após transcorridos virtuais 04 (quatro) anos, havia sido absolvido da ação penal, cujo resultado determinou, por extensão, o arquivamento do processo disciplinar, que razão teria a Recorrida para requentar fatos e torná-los públicos ?

Mais, o que teria motivado a Recorrida a, num contexto de falas e vídeos eivados de misoginia levados e afeito por um advogado, postar os
links
increpados e, dessa forma, revolver, por assim dizer, a lama fétida ou ainda, exumar cadáveres já bem sepultados?

Logo, ainda que postar os mencionados
links
(que, friso, versaram sobre fatos),
os fatos
, após a sentença absolutória e a decisão de arquivamento do processo disciplinar são outros, isto é, eles já tinham adquirido outra conformação, pois Leonardo Pio da Silva Campos fora absolvido por inexistência do fato – a mais contundente das absolvições – e sobre isso a Recorrida nada disse, calou-se, trazendo a público na rede social informações parciais e incompletas e por isso tendenciosas ao extremo, e tudo isso por que, senão para, com seu espirito de emulação, tentar de alguma forma atingir a pessoa do Recorrente.

Portanto, não há dificuldade em descortinar que na conduta da Recorrida se identifica um assaque, uma imputação mendaz à imagem do Recorrente, precisamente porque, se era intenção dar a conhecimento a terceiros um fato, que esse fato fosse informado na sua inteireza, no seu aspecto e teor integrais, de modo a arredar qualquer possibilidade de dúvidas ; ao invés, preferiu contar uma meia verdade, e, como se usa dizer, “
as meias verdades são as piores mentiras
”!

Calha com justeza no caso em apreço o decidido no

REsp No 1.771.866 – DF, relator o Min. Marco Aurélio Bellizze:

EMENTA

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRA LITERÁRIA. FIGURA PÚBLICA.
ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO INVEROSSÍMIL. EXISTÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI
. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. DIREITO À RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. 4. RECURSO ESPECIAL DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Liberdade de expressa e de informação em contraponto à proteção aos direitos da personalidade
. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, para situações de conflito entre tais direitos fundamentais, entre outros, os seguintes elementos de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)
. 1.1. A princípio, não configura ato ilícito as publicações que narrem fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada.

1.2. Não obstante a liberdade de expressão seja prevalente, atraindo verdadeira excludente anímica, ela não é absoluta, devendo ser balizada pelos demais direitos e princípios constitucionais.

Comprovado, na espécie, que o autor do livro ultrapassou a informação de cunho objetivo, deve preponderar os direitos da personalidade. Dano moral configurado.

2. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente deve ser revisto por esta Corte Superior nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, a tríplice função da indenização por danos morais e o método bifásico de arbitramento foram observados, de acordo com a gravidade e a lesividade do ato ilícito, de modo que é inviável sua redução.

3. O direito à retratação e ao esclarecimento da verdade possui previsão na Constituição da República e na Lei Civil, não tendo sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF.

O princípio da reparação integral (arts. 927 e 944 do CC) possibilita o pagamento da indenização em pecúnia e in natura, a fim de se dar efetividade ao instituto da responsabilidade civil.

3.1. Violada a expectativa legítima, cabe à jurisdição buscar a pacificação social, podendo o Magistrado determinar a publicação da decisão condenatória nas próximas edições do livro.

4. Recurso especial dos réus desprovido. Recurso especial do autor parcialmente provido.

(REsp n. 1.771.866/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

No caso dos autos ressai a nítida percepção de que a Recorrida descurou de observar na sua conduta os suso citados
elementos de ponderação.

Com efeito,
o primeiro
(i)
o compromisso com a verdade
, descurou a Recorrida, pois se os
links
postados continham uma informação que até então se constituía como um fato, após a reversão da situação cujo desfecho foi favorável ao Recorrente, teve o condão de obliterar o conteúdo daquela “verdade inicial”, pois quando a Recorrida postou as mensagens censuradas, a informação que se tinha, que era pública, e acerca da qual a Recorrida tinha pleno conhecimento

( pois exercia a função de conselheira estadual indicada, aliás, pelo próprio Recorrente ) era de que o Recorrente havia sido absolvido por inexistência do fato.

Impunha-se ainda à Recorrida observar um segundo elemento de ponderação, tratando-se da
preservação dos direitos da personalidade
do Recorrente, pois da forma como agiu, dispensou tratamento de menoscabo à pessoa do Recorrente, pouco-se lhe dando se esse ( Recorrente ) seria ou não afetado

pela publicação.

Convém aduzir que embora não tenha havido crítica propriamente dita, e tampouco manifestação de opinião, que se qualifica como a exposição de um pensamento sobre um determinado fato, é bem de ver que há um terceiro elemento de ponderação, consistente na
vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).

Como sustentei, os fatos
não se enquadram como crítica
, mas sim na veiculação de mensagens ou postagens de notícias
que não mais retratavam a verdade dos fatos
. E o efeito imanente a tal conduta é gerar uma desarmonia na psiqué de quem quer que experimente esse tipo de situação.

Logo, vem carregada de ilicitude a atitude que o Recorrente imputa à Recorrida.

Cabe aduzir que a participação do Recorrente, pessoa pública, em um processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, conquanto sujeito a críticas que são próprias do embate eleitoral, não autorizava a Recorrida a revolver fatos que se esboroaram com o passar do tempo – e que ela ainda aproveitou para republicar e causar um malefício ou obter uma desvantagem em detrimento do Recorrente, alterando sensivelmente sua paz emocional.

Friso, Leonardo Campos já havia sido absolvido por inexistência do fato.

E submeter alguém a um ato eivado de ilicitude constitui-se conduta passível de gerar direito à reparação por dano extrapatrimonial.

Considerando esses elementos, e atento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade de modo a não se afastar da tríplice finalidade da condenação ora exarada, a saber, a punitiva, a compensatória e a profilática ou pedagógica, isto é, (i) que puna o ofensor na exata medida do mal causado, (ii) que efetivamente repare a ofensa e não implique enriquecimento indevido do ofendido, e (III) que desestimule o ofensor da prática da conduta a que deu azo.

Considerando os princípios constitucionais que garantem a inviolabilidade da dignidade da pessoa, do respeito à incolumidade psíquica, da garantia da intimidade, da vida privada, da imagem e da honra, devem ser ainda obedecidos outros parâmetros orientativos da quantificação da indenização correspondente.

Pode-se identificar que segundo informação contida nos próprios autos (ID 280045390), a repercussão das postagens indigitadas atingiu 32,9 mil visualizações.

A intensidade real, concreta e efetiva do sofrimento moral do ofendido é algo intuitivo, do contrário não teria ingressado em juízo para ter reconhecido o seu direito.

Os autos não trazem informes acerca da situação econômica das partes, mas trata-se de profissionais bem sucedidos na advocacia, sendo que de arte do Recorrente, pelas funções já desempenhadas no órgão de classe, há decerto uma importância maior no zelo com o seu nome – não se está querendo afirmar que a parte Recorrida não tenha um nome a zelar.

Os autos não trazem elementos que permitam afirmar ter havido práticas anteriores pela Recorrida, e tampouco se pode assentar que haja atenuantes visando a mitigar a dor do ofendido, relativamente ao caso
sub judice
.

Sopesando tais critérios, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pelo Recorrente no montante de
R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), o que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362-STJ), incidindo juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da segunda parte do § 1o, DO Art. 406 do Código Civil.

Acolho ainda a pretensão recursal
na parte que pede a retratação da Recorrida em sua própria rede social (
Instagram
), devendo, no prazo de até 05 dias após transitar em julgado esta decisão, postar a seguinte informação:

“ACERCA DAS POSTAGENS QUE FIZ, RELATIVAS À PESSOA DE LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, SOBRE SUA PRISÃO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, RETRATO-ME PARA INFORMAR QUE QUANDO AS POSTEI, O RECORRENTE JÁ HAVIA SIDO ABSOLVIDO POR INEXISTÊNCIA DO FATO. RETRATO-ME, ASSIM, DE TER FEITO AS INDIGITADAS POSTAGENS E COMENTÁRIOS QUE SE SEGUIRAM. DESSA FORMA, DOU CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO No 1089496-03.2024.8.11.0001”

Isso, posto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO nos termos suso expendidos.

Incabível condenação nos ônus da sucumbência, por força do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025